Tribunal: TJPA
Processo: 0817131-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817131-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0817131-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO FURTADO MARINHO, ADV

PACIENTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0005907-10.2013.8.14.0074

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (art. 217-A, CP) E AMEAÇA (art. 147, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de revogação liminar da prisão preventiva do paciente.

II. Questão em discussão

2.
O agravante requer a revogação da prisão preventiva, sustentando que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. De igual modo, aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva não passou pelo contraditório e que não houve fundamentação idônea para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, violando os artigos 282, §6º e 315, §2°, I, II e III, do CPP. Que a decisão deveria ter apresentado, com base em elementos concretos, os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão não seriam cabíveis

III. Razões de decidir

3.

A decisão liminar em habeas corpus evidenciou a ausência de ilegalidade na decisão que manteve a prisão – crime gravíssimo cometido contra menor impúbere no ambiente residencial. Idoneidade da continuidade da vigência da medida cautelar pelas razões apresentadas pelo juízo coator.

IV
. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno improvido.
Decisão monocrática de indeferimento de liminar mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
improvimento
do agravo interno em habeas corpus, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA
, contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0005907-10.2013.8.14.0074.

Pelo suposto cometimento dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) e ameaça (art. 147, CP), a prisão preventiva do paciente decretada em 17 de janeiro de 2024 e
somente cumprida em 18 de setembro de 2024 – tendo ficado foragido por oito meses.

A decisão que indeferiu a revogação da cautelar de liberdade data de
10 de outubro de 2024
, e do conteúdo anoto:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA, imputando-lhe as condutas descritas nos arts. 217-A e 147, ambos do Código Penal.

A Decisão de id. 66152388 - Pág. 1-2, recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva e determinou a citação do acusado.

O réu não foi localizado para citação, razão pela qual foi expedido o edital de citação, decisão de id. 104420868 suspendeu o processo, nos termos do art. 366 do CPP.

Sobreveio informação sobre o cumprimento do mandado de prisão do réu no id.127601618. Determinada a citação pessoal do acusado.

A defesa constituída pelo réu apresentou resposta escrita à acusação, a qual se reservou ao direito de adentrar no mérito do caso penal durante a instrução probatória. Anoto ainda que,
a defesa do réu requereu a revogação da sua prisão preventiva, alegando em suma, ausência de requisitos do artigo 312 do CPP (id. 128073145).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito da defesa (id. 128533413).

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

No presente caso não assiste razão à defesa, tendo em vista que
o réu
não faz jus
ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada
, pois ainda permanecem hígidos os fundamentos constantes da decisão id. 66152388 - Pág. 1-2, aos quais me reporto, eximindo-me de repetir os argumentos ali deduzidos, bem como não foi apresentado nenhum fato novo que seja capaz de modificar o entendimento ali explicitado, especialmente quanto ao
periculum libertatis (necessidade de garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública).

(...)

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) constam do inquérito policial e da Ação Penal, especialmente pelo
depoimento da genitora da vítima
em sede policial (id. 66152333 - Pág. 1), a qual
informou que à época dos fatos relatou que encontrou o denunciado nu e tentando penetrar a vagina da enteada, tendo clamado por ajuda e o denunciado fugiu do local.

A vítima relatou à genitora que o denunciado cometia aqueles atos desde os 11 (onze) anos de idade da vítima, mas não comunicava os fatos porque
o denunciado ameaçava matar a criança e a genitora.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que a necessidade da custódia provisória reside no fundamento de GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL e GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

A medida está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão.

Quanto à garantia da aplicação da lei penal, ante a
fuga do distrito da culpa
.

Sobre o segundo aspecto, de garantia da ordem pública, fundamenta-se notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, supostamente e por diversas vezes teria abusado sexualmente de sua enteada, sendo flagrado na última oportunidade, empreendendo fuga na sequência, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, cumpre mencionar que tal requisito está relacionado com as razões que subsidiaram o decreto prisional que, no caso concreto, ainda se mostram subsistentes.

(...)

Conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as
condições

pessoais

favoráveis
, por si sós,
não autorizam
a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a manutenção da constrição cautelar, como no caso presente.

(...)

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e o histórico do acusado, especialmente o fato de ter se evadido do local e ter permanecido foragido por anos.

Portanto, o acusado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade, de modo que
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA
, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP).

– Decisão coatora, ID 22621698

Em
18 de outubro de 2024
, o pedido liminar em habeas corpus foi denegado por este Magistrado, em razão da inexistência de ilegalidade latente na decisão que manteve a prisão do paciente, tendo em vista que o juízo de Tailândia especificou veementemente a gravidade da conduta como razão ensejadora da manutenção da cautelar.

Foram solicitadas informações à autoridade coatora, para prosseguimento do feito e julgamento de mérito.

Em
21 de outubro de 2024
, o impetrante interpôs Agravo Interno, sob os argumentos de que:

a)

As razões da manutenção da prisão não passaram pelo contraditório;

b)

Ausência de fundamento idôneo na decisão monocrática de indeferimento da liminar, mediante a qual não foi apreciada a tese de violação aos arts. 282, §6º e art. 315, §2°, incisos I, II e III, ambos do CPP.

Deveria haver na decisão, com base em elementos concretos e idôneos nos autos,
os motivos pelos quais não caberiam as cautelares diversas da prisão
.

Ora, Excelências, pela simples leitura das decisões,
tanto pelo juiz de primeiro grau, quanto pela decisão do desembargador relator, observa-se que não houve o fundamento do motivo da não utilização das cautelares diversas da prisão
de forma individualizada para cada cautelar diversa da prisão (o motivo da insuficiência do rol das diversas da prisão de forma individualizada). E é aqui que mora o constrangimento ilegal.

– Petição inicial, ID 22759355

Em sede de pedidos, requer seja o agravo recebido e revista pelo órgão colegiado – Seção de Direito Penal;

a decisão monocrática de indeferimento da liminar em habeas corpus, a fim de que seja concedida a revogação da prisão de
FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE
, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

No ID 22797765 constam as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a serem apreciadas quando do julgamento de mérito deste mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise das razões apresentadas pelo Agravante, verifico que o que se pretende é o esgotamento do conteúdo da ação mandamental em caráter antecipado, com o que não se pode proceder antes do asseguramento do contraditório pela coleta de informações junto à autoridade coatora e registro nos autos do parecer do custos legis.

Na oportunidade, arguiu-se que a decisão monocrática de indeferimento da liminar carece de fundamento idônea, por ausência de apreciação de suposta aplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão.

Pois bem.

Conforme redigido no conteúdo da decisão de ID

22720505, trata-se de crime cuja gravidade específica e concreta foi apontada pela autoridade judicial de Tailândia/PA como razão impeditiva da aplicação de cautelares diversas.

Não obstante a decisão liminar em habeas corpus prescindir de apreciação extensa e pormenorizada, não se olvida que indispensável a análise de todos os possíveis pontos ensejadores da manutenção ou alteração do quadro fático-jurídico do paciente.

No presente caso, trata-se, conforme se identifica dos autos de primeiro grau, de hipótese de crime gravíssimo, cometido contra menor impúbere em seu ambiente residencial, tendo a genitora da vítima como testemunha responsável por flagrar a conduta do paciente.

Vejamos:

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) constam do inquérito policial e da Ação Penal, especialmente pelo
depoimento da genitora da vítima
em sede policial (id. 66152333 - Pág. 1), a qual
informou que à época dos fatos relatou que encontrou o denunciado nu e tentando penetrar a vagina da enteada, tendo clamado por ajuda e o denunciado fugiu do local.

A vítima relatou à genitora que o denunciado cometia aqueles atos desde os 11 (onze) anos de idade da vítima, mas não comunicava os fatos porque
o denunciado ameaçava matar a criança e a genitora.

– Decisão coatora, ID 22621698

Neste sentido, tem-se que na apreciação do pedido de liminar, este magistrado registrou a ausência de ilegalidade da decisão coatora, de modo que se depreende, justamente, que as razões apresentadas pelo impetrante, quando confrontadas com os termos do ato coator, não evidenciaram procedência capaz de ensejar a concessão antecipada do pleito.

Não obstante, reitero que o mandamus está pendente de apreciação detalhada em caráter meritório, após o exercício do contraditório, com o que se procederá após o julgamento do presente instrumento.

Por todo o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025